Tribunal: STF
Processo: RE 739162
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADO. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A definição dos parâmetros aferidores da antiguidade para o acesso dos magistrados aos tribunais de segundo grau não possui assento constitucional.



    2. As Resoluções invocadas – CJF 008/1989 (art. 7º), CJF 001/2008 (art. 33) e TRF5 21/2004 (art. 7º) não violam o critério de antiguidade estabelecido pelos arts. 93, III e 107, II, da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental desprovido.